Tribunal: STF
Processo: HC 185942
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1.621.989/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas, pois, conforme descrito na denúncia (Doc. 2, fl. 85), 
    Em 1º de março de 2018, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a denunciada SUYANNE GUIMARÃES DE OLIVEIRA foi presa em flagrante delito ao transportar, trazer consigo e tentar importar, oculto em fundo falso no interior de sua bagagem, 01 (um) invólucro formado por saco plástico recoberto por fita adesiva preta, contendo ANFETAMINA em pó (MDMA), de coloração bege, substância que totalizou 2.493g (dois mil e quatrocentos e noventa e três gramas) - massa líquida, conforme laudo preliminar de constatação de fls. 04/06. [...]. 
    A droga em posse de SUYANNE GUIMARÃES DE OLIVEIRA era oriunda de Amsterdã/Holanda e tinha como destino final São Paulo/Brasil, vez que ela havia acabado de desembarcar do voo AT215, da Companhia Aérea Air Marroc. [...].
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a pena-base, sendo a reprimenda de SUYANNE GUIMARÃES DE OLIVEIRA definitivamente fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Acerca da dosimetria da pena, colhe-se do voto condutor (Doc. 2, fls. 273-274):
    Da dosimetria da pena. 
    No tocante à dosimetria da pena, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, em patamar máximo. 
    A pena-base da ré foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias -multa. 
    Na primeira fase de fixação da pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, deve ser considerado preponderantemente, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, o grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela nocividade e quantidade de tóxico que se buscou transportar, o que indicará se a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal, ou acima desse patamar. 
    In casu, considerando a qualidade e a quantidade de entorpecente apreendido (2.493 gramas de 3,4-metilenodioximetanfetamina ou MDMA - massa líquida), a fração da exasperação deve ser reduzia para 1/5, do que resulta em pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias- multa. 
    Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas. 
    Quanto à terceira fase da dosimetria da pena, pretende a defesa a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, em sua fração máxima. 
    Os requisitos desse beneficio são os seguintes:
    "Art. 33: (...) 
    § 4° Nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." 
    No caso em tela, a ré é primária e não ostenta maus antecedentes, tampouco há comprovação de que se dedique às atividades delituosas ou que integre organização criminosa, de forma que faz jus à benesse do § 4°, do artigo 33 da Lei de Drogas. 
    Não obstante, o dispositivo legal prevê a existência de uma margem de diminuição legal de pena variável entre 1/6 e 2/3, que o juízo pode aplicar com base no princípio do livre convencimento, sempre de acordo com a valoração das circunstâncias, alegações e provas apresentadas. 
    Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido beneficio legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 
    Deve-se ponderar que, no presente caso, a acusada assentiu em praticar tráfico internacional de entorpecentes que havia sido planejado por organização criminosa, conforme se extrai da estruturação do delito (suporte financeiro, indivíduo designado para fornecer instruções, preparação da ocultação da droga, etc.). 
    Como visto nos autos, a apelante relatou que sua viagem foi custeada por uma pessoa de nome Ricardo. E, ainda, aduziu que recebeu a mala que continha o entorpecente em Amsterdã. Em sede policial declarou que receberia o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o transporte. 
    Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17). 
    Desta feita, entendo devida a redução da pena, na terceira fase da dosimetria da pena, mas tão somente à razão de 1/6, do que resulta em pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 
    Finalmente, tem-se que a majorante prevista no artigo 40, inciso I, da Lei n.° 11.343/06, aplica-se ao tráfico com o exterior, seja quando o tóxico venha para o Brasil, seja quando esteja em vias de ser exportado. Portanto, é evidente, a tipificação do tráfico internacional de entorpecentes. 
    Dessa maneira, fica mantida a incidência dessa causa de aumento na fração de 1/6, do que resulta pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias -multa.
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso especial, que, inadmitido na origem (Doc. 2, fls. 314-317), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente (Doc. 2, fls. 346-347). Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 377): 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto em razão da ausência de impugnação específica de um dos óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o recurso especial. A agravante, nas razões do regimental, deixou de infirmar tal fundamento, limitando-se a reiterar os fundamentos do recurso especial e a afirmar que o recurso especial deve ser conhecido ainda que contrário a entendimento consolidado desta Corte Superior. 
    2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 
    3. Agravo regimental não conhecido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma, a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar mínimo (1/6). Aduz que (a) o mero fato de a acusada ter 'consciência' de que estava atuando para uma organização criminosa internacional, transportando droga, não é suficiente para justificar a não aplicação da redução em seu percentual máximo; e (b) a quantidade e natureza da droga (2,493Kg de anfetamina) apontam no sentido de uma baixa periculosidade social da ação e de uma pequena lesão jurídica provocada, já que pouca a quantidade de droga e de natureza não tão deletéria socialmente, em comparação com outros tipos de drogas (cocaína, heroína, ecstasy, crack). Também não há elementos para reprovar negativamente a personalidade ou a conduta social da agente, já que a ré é primária. Desta forma, não resta motivação idônea apta a fazer incidir a causa de diminuição em seu mínimo legal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, par. 4° da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo de dois terços.
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente